Tribunal: TJMT
Processo: 1002071-63.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002071-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[P. P. F. M. M. - CPF: 032.283.132-63 (APELADO), AGATA NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 009.015.272-70 (ADVOGADO), VILANIR NEVES MONTEIRO FORTE MAIA - CPF: 853.066.062-53 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), VILANIR NEVES MONTEIRO FORTE MAIA - CPF: 853.066.062-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VOO. REALOCAÇÃO PARA O DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por TAM Linhas Aéreas S/A contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por dano moral, determinando o pagamento de R$ 10.000,00 ao autor, em razão do cancelamento injustificado de voo e da realocação apenas para o dia seguinte.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à responsabilidade da companhia aérea pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo, especificamente quanto ao cancelamento do voo e a adequação da indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14 do CDC).

4. O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral, presumido pela situação de vulnerabilidade, desconforto e transtorno experimentado pelo passageiro.

5. A companhia aérea não demonstrou a ocorrência de excludente de responsabilidade, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 se mostra proporcional e adequado, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados para 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O cancelamento injustificado de voo e a realocação para o dia seguinte configuram falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da companhia aérea e indenização por dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 734; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1176366/RJ; STF, RE 878.694; TJMT, N.U 1041031-91.2023.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A..,
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1002071-63.2023.8.11.0003 proposta por
P. P. F. M. M.
representado por
VILANIR NEVES MONTEIRO FORTE MAIA,
que JULGOU PROCEDENTE a presente ação, para o fim de condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral que causou, corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono dos autores, em verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo da necessária aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor.

Alega que o voo do autor/apelado sofreu alteração do voo originário em decorrência de observâncias quanto a denominada malha aérea, sendo, tal alteração corriqueira e inerente ao tráfego aéreo, mas, a companhia aérea/apelante tomou todas providencias para que o autor chegasse ao seu destino final, tendo-lhe oferecido, além de assistência material para alimentação e transporte, a reacomodação para o próximo voo disponível, em estrita observância ao artigo 21 da Resolução nº 400 da ANAC, razão pela qual, não há falar em dano moral indenizável.

Sustenta a ausência de pressupostos à caracterização da responsabilidade civil por danos morais e da ausência de comprovação dos supostos danos experimentados, ressaltando que o apelado “
em momento algum o apelado sofreu grave constrangimento ou grande abalo íntimo ensejador à indenização, mas apenas e tão somente a frustação por ter seu voo alterado e a sua chegada ao destino final com atraso
”, id. 250612668 – Pág.13.

Assim, considerando que a companhia aérea não deu causa ao transtorno sofrido; que o fato de adequação da malha aérea é inesperado e totalmente imprevisto, devendo serem considerados como caso fortuito ou força maior, nos termos do art.14, do CDC, consequentemente causa de excludente de responsabilidade civil, bem como pela ausência de comprovação dos danos experimentados, requer-se a reforma do decisum a fim de afastar a responsabilidade da companhia aérea; subsidiariamente, pugna pela redução arbitrada a título de dano moral.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para o fim de reformar a r. sentença.

Devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentas as contrarrazões ao presente recurso (id.n.º.25,612671).

Instado a se manifestar, o Exmo. Procurador de Justiça, considerando inexistirem interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do
Parquet
no presente feito, declinou das suas obrigações, id.252536182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A..,
em face de sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos nº 1002071-63.2023.8.11.0003 proposta por
P. P. F. M. M.
representado por
VILANIR NEVES MONTEIRO FORTE MAIA,
que JULGOU PROCEDENTE a presente ação, para o fim de condenar a parte ré, no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de ressarcimento pelo dano moral que causou, corrigidos monetariamente pelo INPC (IBGE) a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1%, ao mês, a contar da data do evento danoso. Condeno, ainda, a demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono dos autores, em verba que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC.

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem.

Compulsando os autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

A relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º e 3º, da Lei Protetiva.

Registre-se que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços subordina-se ao Código de Defesa do Consumidor (STJ REsp 1176366/RJ).

Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPANHIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DA RÉ - TEMAS INCONTROVERSOS - PREJUÍZO MORAL CONFIGURADO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - MAJORAÇÃO DO "QUANTUM". Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da Transportadora aérea é objetiva.

O cancelamento de voo programado, por tempo superior a 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, que não decorre comprovadamente de força maior, aliado à falta de informação que deveria ser prestada aos Passageiros, e, ainda, à realização de parte do trajeto da viagem pela via terrestre, quando a contratação era exclusivamente aérea, legitimam a condenação da Companhia Aérea ao pagamento de indenização por danos morais. Segundo os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, o valor reparatório não pode servir como fonte de enriquecimento do ofendido, nem consubstanciar incentivo à reincidência do responsável pela prática do ilícito. A indenização por danos morais também deve ser arbitrada de acordo com os parâmetros consolidados pela Jurisprudência e com observância aos conteúdos dos arts. 141 e 492, ambos do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.257154-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/11/2023, publicação da súmula em 23/11/2023)

O cancelamento injustificado de voo configura falha na prestação do serviço e, esta falha, nos termos do art. 14, “caput” e §3º, da Lei n.º 8.078/90, enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses estas não comprovadas.

Da mesma sorte, é igualmente incontroverso que o autor/apelado foi realocado em outro voo da companhia aérea, ocorrendo, pois, no dia seguinte ao previamente contratado.

Salienta-se que, embora a apelada tenha mencionado que o cancelamento e posterior alteração do voo objeto da ação foi necessário por motivo de alteração da malha aérea, deixou de carrear aos autos qualquer prova hábil, para que eventualmente fosse afastada sua responsabilização, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Logo, bem se vê que a situação narrada nos autos não pode ser enquadrada como o exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em simples e mero dissabor, pois é evidente o abalo emocional e psíquico de ter seu voo cancelado em virtude da alteração de malha aérea e com a realocação apenas em voo do dia seguinte.

O consumidor, num enredo fático como este, se vê em situação de extrema vulnerabilidade, insegurança e angústia, enfim, uma gama de sentimentos negativos, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável.

Portanto, correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais.

Em casos semelhantes, este. E. Tribunal tem reconhecido o dever de indenizar, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO E REALOCAÇÃO PARA VOO DO DIA SEGUINTE –ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No presente caso, não há que se falar em exercício regular de um direito, por parte da empresa aérea, muito menos em “mero dissabor” quando evidenciado o abalo emocional e psíquico que o consumidor experimenta de ter seu voo cancelado em virtude da alteração de malha aérea e com a realocação apenas em voo do dia seguinte. 2. Quanto à vertente recursal de que houve a prévia comunicação sobre o cancelamento do voo, via e-mail, compulsando os autos é possível constatar que a alteração se deu no trecho de volta, logo, se a suposta comunicação de alteração foi de fato enviada no dia aprazado, quer dizer que a Apelada foi surpreendida um dia antes do seu retorno para casa, o que evidencia o dano moral sofrido. 3. Além disso, registro que a tese sustentada no apelo foi embasada em prints de telas sistêmicas; e quanto a isso me filio ao entendimento de que prints de telas sistêmicas não se admitem como prova. 4. Mostra-se correta a sentença que condenou a Apelante em danos morais, assim como se mostra razoável e proporcional o quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando, principalmente, o caráter compensatório e punitivo da indenização. 5. Recurso desprovido. (N.U 1041031-91.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Acerca da indenização pelos danos morais sofridos pela parte apelante, reitero que a presente relação, ao contrário do que fora alegado pela apelada, é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois, a parte autora, amolda-se perfeitamente à figura jurídica do consumidor, e a empresa aérea, ora apelante, à de fornecedora, sendo certo que, o serviço de transporte aéreo foi prestado com cunho finalístico.

Nessa ótica, o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 14, estabelece como sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos prejuízos advindos ao consumidor em razão da utilização dos seus serviços.

Logo, se não houver a caracterização de qualquer excludente prevista no parágrafo 3º do artigo 14 do Código do Consumidor, é inegável e inafastável a responsabilidade da empresa de transporte aéreo de passageiros, pois, independe da comprovação de culpa.

Ademais, consoante o artigo 734, o Código Civil estabelece a responsabilidade do transportador como sendo objetiva, in verbis:

Art. 734. O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Compulsando os autos, não se vislumbra qualquer prova capaz de no sentido de invocar a excludente de responsabilidade civil, ônus do qual a apelada não se desincumbiu.

Portanto, comprovada a falha na prestação do serviço, o nexo causal entre a conduta da apelada e os danos experimentados pelo Apelado, subsiste o dever de indenizar, à título de danos morais, ao consumidor.

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado por este e. Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE
AÉREO
–
CANCELAMENTO
INJUSTIFICADODE
VOO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA COMPANHIA
AÉREA
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS – ART. 7º, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO NÃO CARACTERIZADA - DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR PROPORCIONAL E ADEQUADO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A
alteração
de
malha

aérea
, genericamente alegada pela companhia
aérea
, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar. 2. Embora o mero
cancelamento
ou atraso no início de
voo
não faça presumir a caracterização de dano moral, este se configura na hipótese em que o
voo
é remarcado para quase 24 horas após a data inicialmente prevista, o que caracteriza demora exorbitante
.
3. Por integrar a cadeia de consumo, a companhia
aérea
responsável pela execução dos serviços responde solidariamente pelos defeitos na prestação dos serviços que integram o pacote de turismo, dada a previsão contida no artigo 7º, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Quando arbitrada em patamar inferior aos parâmetros aplicáveis na espécie, sem que a parte beneficiária manifeste sua irresignação pelas vias recursais adequadas, a indenização por danos morais merece apenas ser mantida, em atenção ao preceito que veda a reformatio in pejus.
(N.U 1014669-32.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 07/07/2024)

Outro não é o entendimento jurisprudencial do e. Superior Tribunal de Justiça, de que o dano moral decorrente de atraso de voo opera-se in re ipsa, de forma que se torna desnecessária sua comprovação, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014)

Dessa forma, deixando a ré de comprovar que notificou o autor acerca do cancelamento dos voos em tempo hábil, resta caracterizado o evento danoso, passível de indenização. Assim, a conduta da companhia aérea apelante merece censura a ponto de fazer incidir dano moral indenizável.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Assim, tenho que o valor arbitrado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.º do artigo 85 do mesmo código processual.

Assim, conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025